Tribunal: TJSP
Processo: 4000679-27.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de inexigibilidade c.c declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cobrança indevida de compra de móveis não adquiridos pelo autor. Decretada a revelia da ré por não apresentação da contestação. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral.

Ementa:
Ação de inexigibilidade c.c declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cobrança indevida de compra de móveis não adquiridos pelo autor. Decretada a revelia da ré por não apresentação da contestação. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de serviços pela ré. Cobrança indevida. Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$5.000,00. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso provido em parte.